Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-42.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010304-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 172.685.401-91 (APELANTE), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), FIOBRAS COMERCIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.555.048/0001-80 (APELADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), RENATO CUSTODIO PINTO - CPF: 411.800.701-00 (APELADO), BIASI & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 18.550.991/0001-41 (APELADO), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 172.685.401-91 (APELADO), FIOBRAS COMERCIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.555.048/0001-80 (APELANTE), RENATO CUSTODIO PINTO - CPF: 411.800.701-00 (APELANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), WILSON FERREIRA MARTINS PINHEIRO - CPF: 295.596.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NEGÓCIO ANULADO COM O RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
–
APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO
–
RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO
.

1- De acordo com a jurisprudência do STJ, “
tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.224.057/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Na hipótese, em 22/10/2022, foi autorizado o pagamento do preparo em 06 (seis) parcelas, com a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da 1.ª; contudo, a Autora/Apelante somente recolheu o preparo em 16/08/2023. Ou seja, depois de há muito decorrido o prazo que foi a ela concedido.

2-
Nos termos do artigo 375, da Lei Processual Civil, ao analisar os autos, o Julgador deve aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. É quase impossível crer que
a compra e venda de determinado bem imóvel, com elevado valor financeiro, seria realizada por preço bem abaixo do mercado, muito menos que a vendedora teria alienado o bem por preço inferior para, depois, recompra-lo por valor maior. Todos os elementos constantes do processo atestam o contrário e autorizam o reconhecimento da efetiva simulação entre as partes, tal qual muito bem exposto pela Juíza
a quo
.

3-
O retorno das partes
ao status quo ante
é consequência lógica da declaração de nulidade do negócio jurídico. Logo, a Recorrida deve restituir o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que tomou emprestado, com o abatimento da quantia quitada – R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais). Os Apelantes, por sua vez, deverão devolver à corré a quantia que receberam, qual seja: R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais). Tudo, conforme consignado pela Julgadora sentenciante, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso.

4- Não há como condicionar a expedição do mandado de nulidade das Escrituras Públicas, à restituição dos valores, pois nada obsta que os Recorrentes manejem o procedimento de cumprimento da sentença na parte que lhes interessa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
Vereninha Rodrigues de Oliveira
e pela empresa
Fiobrás Comércio Condutores Elétricos Ltda. - ME
e
Renato Custódio Pinto
em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Manutenção de Posse ajuizada pela primeira Apelante em desfavor dos Recorrentes e da empresa
Biasi Rodrigues Ltda
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A Juíza
a quo
declarou a nulidade das Escrituras Públicas de Compra e Venda do imóvel objeto da Matrícula n.º 20.084, do 7.º Ofício de Cuiabá-MT e, de conseguinte, determinou o retorno das partes ao
status quo ant
e, ou seja, que o domínio do imóvel passe à Autora/Apelante e que sejam restituídas as quantias recebidas à Fiobrás Comércio Condutores Ltda. – ME e à Biasi & Rodrigues Ltda., respectivamente.

Por fim, os Réus foram compelidos a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Opostos Embargos de Declaração, além de a Juíza singular aclarar que a Autora deverá promover a devolução dos valores a quem lhe efetuou o pagamento e assim por diante, também supriu omissão e consignou que os valores a serem devolvidos deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso.

Ao interpor o Recurso de Apelação, Vereninha Rodrigues de Oliveira requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, de conseguinte, não pagou o preparo.

No mérito, sustentou que a sentença é
extra petita
, pois a Juíza determinou a devolução dos valores tomados emprestados, sem que a parte adversa tenha apresentado Reconvenção ou pedido contraposto.

De outro norte, alegou que não é o caso de determinar a devolução do montante sem antes estabelecer um
quantum debeatur
e um
an debeatur
, pois se mantida a ordem, estar-se-á autorizando a cobrança de juros de 65,85%.

Em pedido alternativo, requereu que a restituição obedeça às normas relativas ao contrato de mútuo para fins de readequação dos juros, inclusive com a dedução de todas as quantias já adimplidas.

Os Apelantes Fiobrás Comércio Condutores Elétricos Ltda. – ME e Renato Custódio Pinto, por sua vez, alegaram que estão presentes os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como que inexiste provas do ato simulado, vícios de consentimento, dolo ou má-fé para que o negócio seja anulado.

Alegaram que ao transcrever o depoimento da testemunha Miguel Lino, a Juíza não se atentou para o que, de fato, foi por ele afirmado.

Insistem na tese de que o negócio é licito, válido e eficaz, e alegam que a Apelada não comprovou que se tratou de ato simulado quando transferiu os direitos do imóvel que pretende reaver por meio da Ação judicial.

Ou seja, argumentaram que não há falar em ato simulado, dolo ou má-fé, pois não há provas escorreitas de vício de consentimento.

Aduziram que não há indicação da prática de agiotagem, muito menos da taxa de juros supostamente praticada pelos Recorrentes.

Subsidiariamente, requereram que a Recorrida devolva o valor tomado da empresa Biasi & Rodrigues Ltda. e, de conseguinte, que os Recorrentes repassem àquela empresa, tão-somente, a diferença da quantia recebida, bem como pugnaram que o mandado de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda seja expedido somente depois de restituídos os valores.

Contrarrazões da empresa Biasi & Rodrigues Ltda. no Id. 135151313 e de Fiobrás Comércio Condutores Elétricos Ltda. – ME e Renato Custódio Pinto no Id. 137149195.

Em 05/09/2022, determinei a intimação da Vereninha Rodrigues de Oliveira para trazer aos autos prova da necessidade do benefício da gratuidade.

Indeferi a benesse integral; contudo, em 20/10/2022, autorizei o parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes e concedi o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da primeira parcela.

A Apelante opôs Embargos de Declaração que, diante da nítida intenção de reforma do
decisum
, foi recebido como Agravo Interno.

Na Sessão de 01/02/2023, a Segunda Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu aquele Recurso de Agravo Interno.

Vereninha Rodrigues de Oliveira opôs novo Recurso Integrativo, que foi parcialmente acolhido na Sessão de 08/03/2023.

Em 05/04/2023, decorreu o prazo legal sem qualquer interposição de Recurso contra aquele Acórdão.

A Recorrida Biasi & Rodrigues Ltda. requereu que o Apelo de Verneninha Rodrigues de Oliveira fosse julgado deserto, pois não recolheu o preparo.

Com a conclusão, antes de analisar qualquer tese, determinei a remessa dos autos ao CEJUSC de 2.º Grau para possibilitar às partes a tentativa de resolução consensual; contudo, conforme se extrai do Termo de Audiência realizada em 15/08/2023, não lograram êxito.

Em 24/08/2023, intimei a Recorrente Vereninha Rodrigues de Oliveira para, no prazo de 02 (dois) dias, trazer aos autos a guia e o comprovante do pagamento do preparo recursal.

A Apelante cumpriu a ordem e, conforme certificado pela Secretaria, o preparo foi recolhido somente em 16/08/2023 (Id. 180620179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – DESERÇÃO

Egrégia Câmara:

Desde logo, é importante registrar que de acordo com a jurisprudência uníssona do STJ, é deserto o Recurso quando a parte Recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz dentro do prazo estipulado.

Nas palavras do Ministro Humberto Martins, em Acórdão publicado em 18/08/2023:

[...] tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.224.057/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Portanto, não há dúvida: é deserto o Recurso na hipótese em que a Recorrente, mesmo depois de intimada a regularizar o preparo, não o faz no prazo assinalado para tanto.

Neste caso, conforme exposto no Relatório, a Apelante Vereninha Rodrigues de Oliveira foi intimada para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade (Id. 142337677) e, após a juntada dos documentos, em
22/10/2022
, indeferi o pedido; contudo, autorizei o pagamento em 06 (seis) parcelas e concedi o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da 1.ª (Id. 147980161).

A Recorrente opôs Embargos de Declaração, que foi recebido como Recurso de Agravo Interno (Id. 151790673). O Recurso foi desprovido, à unanimidade, em
01/02/2023
(Id. 157137319).

Vereninha Rodrigues de Oliveira opôs novo Recurso Aclaratório e, conforme se extrai do Id. 160975161, em
08/03/2023
foi parcialmente acolhido, apenas para que fosse excluído do Acórdão a informação de que a Recorrente é proprietária da empresa denominada Vereninha R. de Oliveira – Comércio e Serviços. No mais, o
decisum
foi mantido hígido.

De acordo com a Certidão de Id. 164666160, em
05/04/2023
, decorreu o prazo legal sem interposição de Recurso contra aquele Acórdão.

A Apelante Vereninha Rodrigues de Oliveira somente recolheu o preparo em
16/08/2023
. Ou seja, um dia depois da audiência de conciliação realizada no CEJUSC e
depois de há muito decorrido o prazo que foi a ela concedido.

Ressalva-se que,
“nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil e da jurisprudência”
da
“Corte Superior,
os embargos de declaração, embora interrompam o prazo para a interposição de outros recursos, não possuem efeito suspensivo
”
. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1400122 SP 2018/0302939-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022). (sem grifos no original)

De igual modo, é cediço que
o Recurso de Agravo Interno também não é dotado de efeito suspensivo
.

Assim, competia à Recorrente recolher o preparo no prazo determinado. Todavia, assim não procedeu; de conseguinte, seu Recurso de Apelação não comporta conhecimento.

Ressalto, por oportuno, que não há ofensa a quaisquer princípios do Direito Processual Civil e, para corroborar a assertiva acima, trago à colação os dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, em transcrição ao que foi consignado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

[...] 3. Esclareça-se, ao ensejo, que “
a consequência prevista expressamente na lei processual civil para a ausência de regularização do preparo no prazo designado é o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso, motivo pelo qual
não procede a alegação no sentido de que deve ser aplicado ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, sobretudo quando foi concedida à parte oportunidade de sanar o vício
"
(AgInt no AREsp n. 1.900.761/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).
(AgInt no REsp n. 2.054.048/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Com essas considerações, acolho o pedido da Recorrida Biasi & Rodrigues Ltda.
Não conheço do Recurso de Apelação interposto por Vereninha Rodrigues de Oliveira, diante da deserção
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a Ação foi ajuizada porque, no intuito de quitar suas dívidas, a Autora Vereninha Rodrigues de Oliveira tomou emprestado R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) do Requerido/Apelante Renato Custódio Pinto, cuja quantia deveria ser quitada em 12 (doze) vezes de R$ 18.450,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta reais). Ou seja, pagaria, no total, R$ 221.400,00 (duzentos e vinte e um mil e quatrocentos reais).

Para garantir o pagamento, outorgou Escritura Pública do imóvel matriculado sob o n.º 20.084, do 7.º Ofício de Cuiabá-MT, avaliado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para a empresa Apelante Fiobrás Comércio Condutores Elétricos Ltda. – ME, de propriedade da esposa e filha do Requerido/Apelante Renato Custódio Pinto.

A Autora pagou apenas 02 (duas) parcelas, isso é R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais).

Diante da impossibilidade de honrar os valores devidos, da cobrança e do temor de ser forçada a desocupar o imóvel, pois foi notificada extrajudicialmente para assim proceder, procurou o João Biasi, sócio proprietário da empresa Apelada Biasi Rodrigues Ltda.

João Biasi emprestou dinheiro para Apelante; contudo, pagou o valor que ela devia diretamente a Renato Custódio Pinto, qual seja: R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais).

João Biasi também exigiu, como garantia, que o imóvel objeto da Matricula n.º 20.084, do 7.º Ofício de Cuiabá-MT. Assim, a Apelante Fiobrás Comércio Condutores Elétricos Ltda. – ME outorgou Escritura Pública de Compra e Venda daquele bem para a empresa Biasi Rodrigues Ltda.

A Autora não pagou qualquer valor à João Biasi. Entregou-lhe um cheque no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) emitido por terceiro; contudo, não foi compensado, e sim devolvido por insuficiência de fundos.

Ante a sua inadimplência, em 31/03/2017, a empresa Biasi e Rodrigues Ltda. ajuizou Ação de Imissão na Posse n.º 1009950-17.2017.8.11.0041 em desfavor de Vereninha Rodrigues de Oliveira e de Wilson Ferreira Martins Pinheiro, que está associada a este Processo.

A Audiência de instrução e julgamento foi realizada em conjunto e ambas julgadas em 24/11/2021.

Os pedidos formulados pela empresa Biasi e Rodrigues Ltda. foram julgados improcedentes e aquela sentença transitou em julgado em 28/01/2022.

Neste processo, a Juíza singular acolheu parcialmente os pedidos, declarou a nulidade das Escrituras Públicas de Compra e Venda o imóvel objeto da Matrícula n.º 20.084, do 7.º Ofício de Cuiabá-MT e, de conseguinte, determinou o retorno das partes ao
status quo ant
e.

Em outros termos, autorizou a retomada do imóvel pela Autora e determinou que ela restitua o valor emprestado a quem lhe efetuou o pagamento (Fiobrás Comércio Condutores Elétricos Ltda. – ME) e assim por diante, conforme a própria definição dos termos restituição e devolução.

Ou seja, que a Fiobrás Comércio Condutores Elétricos Ltda. – ME devolva a quantia de R$ R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais) paga pela Autora e o valor recebido de João Biasi, R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), tudo acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data de desembolso.

Inconformados, os Apelantes Fiobrás Comércio Condutores Elétricos Ltda. – ME e Renato Custódio Pinto alegam que estão presentes os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como que inexistem provas do ato simulado, vícios de consentimento, dolo ou má-fé para que o negócio seja anulado.

Alegam que ao transcrever o depoimento da testemunha Miguel Lino, a Juíza não se atentou para o que, de fato, foi por ele afirmado.

Insistem na tese de que o negócio é licito, válido e eficaz, e alegam que a Apelada não comprovou que se tratou de ato simulado quando transferiu os direitos do imóvel que pretende reaver por meio da Ação judicial.

Ou seja, argumentam que não há falar em ato simulado, dolo ou má-fé, pois inexistem provas escorreitas de vício de consentimento.

Aduzem que não há indicação da prática de agiotagem, muito menos da taxa de juros supostamente praticada pelos Recorrentes.

Assim, pugnam pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Em pedido subsidiário, requerem que a Apelada devolva o valor tomado da empresa Biasi & Rodrigues Ltda. e, de conseguinte, que os Recorrentes repassem àquela empresa, tão-somente, a diferença da quantia recebida, bem como almejam que o mandado de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda seja expedido somente depois de restituídos os valores.

Nota-se que os Apelantes querem fazer crer que a Recorrida os procurou com o intuito de vender seu imóvel por quantia bem inferior ao avaliado e, por esse motivo, compraram o bem pela quantia de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); contudo, a tese de defesa não comporta acolhida.

Depois de analisar a prova documental e de ver e ouvir o depoimento das partes e das testemunhas, não tenho dúvida de que a Julgadora singular agiu com acerto ao dispor que está suficientemente comprovado que as compras e vendas do imóvel objeto da lide se tratam de ato simulado.

Com efeito:

O lastro probatório produzido demonstra como, de fato, as negociações ocorreram entre as partes, sendo que o excesso de garantias e juros cobrados, além da coação moral da devedora não só apontam para a prática de agiotagem, mas comprovam que em nenhum momento a autora teve intenção de vender seu imóvel, mas sim de tomar empréstimo, tanto que continuou buscando um comprador que lhe pagasse preço justo mesmo quando o domínio do referido imóvel já constava em nome de outrem. De acordo com o artigo 478, do Código Civil, a obtenção de extrema vantagem de uma parte em detrimento da outra acarreta o reconhecimento da onerosidade excessiva a possibilitar a rescisão da avença
.

Há de se ressaltar que, nos termos do artigo 375, da Lei Processual Civil, ao analisar os autos, o Julgador deve aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece.

Assim, o Juiz deve proferir decisão com base no conjunto probatório produzido nos autos e de acordo com as regras da experiência e critérios de lógica, funcionando a fundamentação como meio de justificação e compreensão do processo lógico de formação da convicção.

No caso, embora os Apelantes aleguem que o negócio jurídico não passou de compras e vendas, ou seja, que a Recorrida vendeu o imóvel para a
Fiobrás Comércio Condutores Elétricos Ltda. – ME, de propriedade da esposa e filha do Requerido/Apelante Renato Custódio Pinto
e, esta, por sua vez, alienou o bem
para a empresa Biasi Rodrigues Ltda.,
tal tese não encontra amparo nas provas produzidas em favor de cada parte e nas regras de experiência comum que, via de regra, acontecem.

Com efeito, é quase impossível crer que
a compra e venda de determinado bem imóvel, com elevado valor financeiro, seria realizada por preço bem abaixo do mercado, muito menos que a vendedora teria alienado o bem por preço inferior para, depois, recompra-lo por valor maior. Na verdade, todos os elementos constantes do processo atestam o contrário e autorizam o reconhecimento da efetiva simulação entre as partes, tal qual muito bem exposto pela Juíza
a quo
.

Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - INOCORRÊNCIA -
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - SIMULAÇÃO - DOLO - PRÁTICA DE AGIOTAGEM DEMONSTRADA - VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO
. Se a sentença foi proferida por julgador em observância à organização interna do Tribunal, não resta caracterizado prejuízo à parte, pois garantida a competência e a imparcialidade.
O negócio jurídico será anulável por incapacidade relativa do agente, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, ou por outras situações expressas na lei ( CC, art. 171, I e II). De acordo com o art. 166 do Código Civil, há simulação nos negócios que contêm declarações não verdadeiras
.
Se o caderno probatório evidencia que a promessa de compra e venda foi firmada como garantia de empréstimo a juros acima do limite legal, deve ser declarada sua nulidade
.
(TJ-MG - AC: 10313150197348002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/07/2020, Data de Publicação: 20/07/2020). (sem grifos no original)

Com essas considerações, mantenho hígida a sentença vergastada, pois devidamente comprovado que as Escrituras de Compra e Venda do imóvel objeto do litigio foram lavradas como garantia dos empréstimos tomados pela Apelada.

No que concerne aos pedidos subsidiários, melhor sorte não assiste aos Apelantes.

Requerem que a Apelada devolva o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a empresa Biasi & Rodrigues Ltda. e, de conseguinte, que os Apelantes repassem à parte Biasi & Rodrigues Ltda., tão somente a diferença da quantia recebida, bem como que a expedição do mandado de nulidade das Escrituras Públicas seja condicionada à restituição dos valores.

Os pedidos não comportam acolhida, pois é assente que o retorno das partes
ao status quo ante
é consequência lógica da declaração de nulidade do negócio jurídico.

Assim, a Recorrida deve restituir o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que tomou emprestado do Apelante Renato Custódio Pinto, com a ressalva de que deverá ser abatida a quantia comprovadamente quitada – R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais).

Os Apelantes, por sua vez, deverão devolver à empresa Biasi & Rodrigues Ltda. a quantia que receberam de João Biasi, qual seja: R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais).

Tudo, conforme consignado pela Julgadora sentenciante, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso.

Ademais, também não há como condicionar a expedição do mandado de nulidade das Escrituras Públicas, à restituição dos valores.

Conforme bem consignado na sentença invectivada, nada obsta que os Recorrentes manejem o procedimento de cumprimento da sentença na parte que lhes interessa.

Diante do exposto:

Não conheço do Recurso de Apelação interposto por Vereninha Rodrigues de Oliveira
.

Nego provimento ao Apelo interposto pela empresa Fiobrás Comércio Condutores Elétricos Ltda. - ME e Renato Custódio Pinto.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a diferença deverá ser arcada somente pelos Apelantes Fiobrás Comércio Condutores Elétricos Ltda. - ME e Renato Custódio Pinto, pois ainda que não conhecido integralmente o Apelo de Vereninha Rodrigues de Oliveira, essa Recorrente não foi condenada ao ônus da sucumbência na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023